Tribunal: TJDFT
Processo: 0740761-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO NA AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DETERMINA A RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADEQUAÇÃO. DECISÃO SINGULAR DE RELATOR RECORRÍVEL POR MEIO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO. PEDIDO DISSOCIADO DA DECISÃO COMBATIDA. NÃO CONHECIMENTO.
1. É inadmissível e constitui erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento contra decisão monocrática do relator de recursos ou de ações de competência originária dos Tribunais, pois representam provimentos que desafiam a anteposição de agravo interno, por expressa previsão contida no caput do art. 1.021 do CPC.
1.1. Havendo previsão legal expressa indicando o agravo interno como meio impugnativo adequado para socorrer o inconformismo da parte contra decisão singular deste Relator, de fato, era inviável o conhecimento do agravo de instrumento erroneamente manejado, porquanto manifestamente inadmissível.
2.2. O princípio da fungibilidade recursal não tem incidência no caso concreto, porquanto está patente a ocorrência de erro grosseiro, que se configura, entre outras hipóteses, quando a lei processual aponta de modo inequívoco qual o recurso a ser interposto, mas o recorrente se afasta da letra da lei e interpõe um outro.
3. O pedido de gratuidade judiciária foi indeferido no início do processo, por decisões não impugnada a oportunamente pelo agravante, sendo que já consta decisão posterior declarando a preclusão da matéria, de modo que se revela impertinente a mera reiteração manifestada no presente agravo interno, de modo dissociado do conteúdo da decisão agravada.
4. Pedido de justiça gratuita não conhecido. Agravo interno desprovido.